Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa.

3. O paciente ostenta três condenações definitivas (roubo majorado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo), aptas a evidenciar a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, o que justifica à imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se acautelar a ordem pública.

4. A desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, porquanto os requisitos que acobertam a prisão preventiva são bem delimitados na legislação processual e, ademais, não se afigura possível debruçar-se sobre cenário prospectivo, diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus.

5. ORDEM DENEGADA.